Tribunal: TJMT
Processo: 1009790-96.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009790-96.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FATIMA APARECIDA DA SILVA - CPF: 475.090.821-53 (APELANTE), AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA - CPF: 032.299.191-90 (ADVOGADO), BANCO BPN BRASIL S.A - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), BANCO BPN BRASIL S.A - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA - CPF: 032.299.191-90 (ADVOGADO), FATIMA APARECIDA DA SILVA - CPF: 475.090.821-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAN
TE
(S)
/
APELA
DO
(
S
)
:

FATIMA APARECIDA DA SILVA
.

APELAN
TE
(S)
/
APELA
DO
(
S
)
:

BANCO BPN BRASIL S.A
.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BANCÁRIO –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
–
ALEGAÇÃO DE FRAUDE
–
TELAS SISTÊMICAS
–
AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO
–
DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA POUPANÇA
–

CONTA UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
–

PLEITO PELA DEVOLUÇÃO EM DOBRO
–
REJEIÇÃO
–
DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES
–
OCORRÊNCIA
–
DEVER DE INDENIZAR
–

DANO MORAL
–

ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS
LEGAIS
–
DEPÓSITO DO NUMERÁRIO NA CONTA DO CONSUMIDOR
–
NÃO COMPROVADO
–

RECURSO DE BANCO
BPN BRASIL
S.A. CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO – RECURSO DE
FATIMA APARECIDA DA SILVA
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
N
ão há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil
.

2.
O desconto indevido de valores em
benefício previdenciário
gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral
.

3
. Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

4
.
Ausente a comprovação da má-fé praticada pela instituição de pagamento apelante, não há como admitir a aplicação no disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

5. Ausente prova de
que o valor foi depositado na conta corrente da parte autora
, a título de empréstimo, não que se falar em devolução do valor
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação
Cível tirado contra sentença que
declarou inexistente o
contrato de empréstimo
nº 095000052950
,

bem como,
condenou a parte recorrente
BANCO BPN BRASIL S.A

ao pagamento
de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)
e, ainda, determinou a restituição dos valores descontados indevidamente na forma simples,
em virtude
dos prejuízos causados
pelos desconto indevidos em conta poupança da parte FATIMA APARECIDA DA SILVA, decorrente de empréstimo não contratado
.

Em suas razões recursais
os apelantes
invoca
m
os seguintes
argumentos
fático-jurídicos:

1.
Das razões recursais da parte apelante

BANCO BPN BRASIL S.A
.

1
.1.
Da ausência de conduta ilícita - Legitima contratação
.

1.2. Da ausência de prova do dano moral.

1.3. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

1.4.
D
o
pleito para afastar a devolução dos valores descontados
.

1.5.
Da restituição do valor depositado na conta da apelada
.

2. Das razões recursais da parte
apelante

FATIMA APARECIDA DA SILVA
.

2.1.
Pleiteia a restituição em dobro dos valores descontados
.

A parte
apelada
BANCO BPN BRASIL S.A
apresent
ou
suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade, no mérito, rebate as alegações da
apelante
FATIMA APARECIDA DA SILVA
, defendendo o desprovimento recursal.

A parte apelada FATIMA APARECIDA DA SILVA apresentou suas contrarrazões, rebate
ndo
as alegações da apelante BANCO BPN BRASIL S.A, defendendo o desprovimento recursal.

Pugnou, ainda,
a parte apelante
FATIMA APARECIDA DA SILVA
pela
concessão dos benefícios de justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular
, conforme certidão em
ID. 206307162
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELAN
TE
(S)
/
APELA
DO
(
S
)
:

FATIMA APARECIDA DA SILVA
.

APELAN
TE
(S)
/
APELA
DO
(
S
)
:

BANCO BPN BRASIL S.A
.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença
proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Rondonópolis,
que declarou inexistente o contrato de empréstimo nº 095000052950, bem como, condenou a parte recorrente BANCO BPN BRASIL S.A ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e, ainda, determinou a restituição dos valores descontados indevidamente na forma simples, em virtude dos prejuízos causados pelos desconto indevidos em conta poupança da parte FATIMA APARECIDA DA SILVA, decorrente de empréstimo não contratado.

VOTO - PRELIMINAR

Preliminar arguida em contrarrazões pela parte BANCO BPN BRASIL S.A.

Preliminar de
não conhecimento do recurso por ausência

de
dialeticidade

Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que, ela não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO -
MÉRITO.

2
. Das razões recursais da parte
apelante

BANCO BPN BRASIL S.A
.

2
.1.
Da ausência de conduta ilícita - Legitima contratação.

Pois bem. Após detido exame dos autos,
tenho que a tese jurídica arguida pela parte recorrente
não
deve ser acolhida, uma vez que a prestação do serviço pela
instituição financeira
recorr
ente
foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos
que
o
s descontos
realizados
em conta poupança da parte consumidora
ocorreram indevidamente, em razão
de fraude comercial perpetrada por terceira pessoa
, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Desse modo, tenho que
deve
ser
confirmada a responsabilidade indenizatória
da instituição financeira apelante
, diante da fragilidade da prova
produzida
,
amparado em telas sistêmicas,
cuja natureza probatória
é insuficiente para comprovar a
validade
relação jurídica, pois se trata de prova unilateral
.

Nesse sentido é o entendimento da juris
prudência caseira:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA CONTA PREVIDENCIÁRIA - CONTRATO NÃO APRESENTADO PELO APELANTE - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA POR OUTROS DOCUMENTOS – APRESENTAÇÃO APENAS DE “PRINT” DE TELA SISTÊMICA – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - ART. 373, II DO CPC - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE - DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR DEMONSTRADO - VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

1. Em não trazendo o requerido provas capazes para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, a pretensão deve ser acolhida.

2. O “print” de tela sistêmica não é prova suficiente para demonstrar a existência da relação contratual – empréstimo consignado perante a instituição bancária, ao menos pela parte Autora; e muito menos a legalidade do negócio, pois se trata de prova unilateral.

3. Inexistindo prova da contratação, tem-se como inexistente a dívida, sendo que os descontos indevidos na aposentadoria configuram ato ilícito passível de indenização, sendo o dano moral presumido.

4. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

(N.U 1002471-27.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023,
Publicado
no DJE 03/02/
2023)
(
grifo nosso)

Portanto, o
direito perseguido pela parte autora não foi extinto ou desconstituído
, ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inc. II, do art.
373, do Código de Processo Civil
, motivo pelo qual, rejeito a tese
arguida pelo banco apelante
.

2.2.
Da ausência de prova do dano moral.

N
o que concerne ao
pleito
de ausência de provas
do dano moral
, é importante salientar que o dano moral decorre
,
dos descontos indevidos em conta poupança da parte
FATIMA APARECIDA DA SILVA
,
a qual recebe o seu benefício previdenciário
,

cujo desconto decorre de fraude comercial perpetrada por terceira pessoa, ou seja, sem a
aquiescência da consumidora

e, por isso, há necessidade de indenização.

O ilustre Magistrado Paulista Wladimir
Valler
, citando lições do mestre Yussef Said Cahali, assim aborda o assunto:

"YUSSEF SAID CAHALI, depois de salientar que "antiga jurisprudência insistia em colocar a questão do abalo de crédito em termos estritamente de dano patrimonial, quando não, invocando a superada teoria do dano patrimonial indireto como dano moral, só deferia indenização se comprovada a repercussão do dano moral sobre o patrimônio de quem o sofreu" afirma corretamente que: "O crédito, na conjuntura atual em que vivemos, representa um bem imaterial que integra o patrimônio econômico e moral das pessoas, sejam elas comerciantes ou não, profissionais ou não, de modo que a sua proteção não pode ficar restrita àqueles que dele fazem uso em atividade especulativa; o abalo de crédito molesta igualmente o particular no que vê empanada a sua honorabilidade, reduzido o seu conceito perante os concidadãos; o crédito representa um cartão que estampa a nossa personalidade, e em razão de cujo conteúdo seremos bem ou mal recebidos pelas pessoas que conosco se relacionam na diuturnidade da vida privada. Em realidade, no abalo de crédito, conquanto única sua causa geradora, produzem-se lesões indiscriminadas ao patrimônio pessoal e material do ofendido, de modo a ensejar, se ilícita aquela causa, uma indenização compreensiva de todo o prejuízo. E considerado o prejuízo como um todo, nada obsta a que se dê preferência à reparação do dano moral, estimada pelo arbítrio judicial, se de difícil comprovação os danos patrimoniais concorrentes".

E adverte, ainda, o emitente magistrado que:

"...para a obtenção da indenização pelo dano moral puro não se exige a comprovação dos reflexos patrimoniais. O dano moral está ínsito no agravo sofrido pela pessoa em decorrência do abalo de crédito, e se prova por si".

(Wladimir
Valler
- A reparação do dano moral no direito brasileiro - 3.ª ed. - E. V. Editora Ltda. - 1995 - págs.141 e 145).

Importa, ainda, destacar que
a
má prestação
d
o serviço, consubstanciado em contrato firmado sem que o consumidor
tenha anuído
, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

Dessa maneira, devida é a indenização à parte
apelada
,
diante da

descontos indevidos perpetrados pela instituição financeira
,
fato que, inegavelmente,
lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto
, rejeito a presente pretensão recursal
.

2
.3.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, todavia, tenho que
deve
ser dada parcial guarida à pretensão da parte apelante
. É que o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
destinados a recompor o
s prejuízos extrapatrimoniais em decorrência do
s
desconto
s
indevido
s em conta poupança
, ao longo de 5 (cinco) anos
,
para o ca
so em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos.

Por tais motivos, entendo razoável a redução do
“quantum”
indenizatório a título de danos morais
para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, em observância
a razoabilidade e a proporcionalidade
.

2
.4.
Do pleito para afastar a devolução dos valores descontados.

Rejeito tal pleito recursal, isto porque,
compulsando os autos se observa que o
s descontos efetuados na conta poupança da parte apelada, ocorre
ra
m de modo irregular, fundando
-se em contrato de empréstimo fraudulento, motivo pelo qual entendo que
a restituição do
s
valores ao consumidor é medida adequada ao caso em
análise, devendo ser rejeitado
o presente pleito recursal
.

1.5.
Da restituição do valor depositado na conta da apelada.

A declaração de inexistência de relação jurídica tem como consequência
a restituição do numerário depositado em conta indevidamente, pois não pode a parte se beneficiar sobre o valor deco
rrente de uma causa que deixou de existir, sob pena de se caracterizar enriquecimento sem causa
.

Contudo, compulsando o caderno processual, não se verifica que o referido valor tenha sido depositado na conta
da parte autora
, eis que
, conforme ID. 206280865
e ID.
206280872
, a
s
conta
s

de titularidade
da parte
FATIMA APARECIDA DA SILVA
, junto
à
Caixa Econômica
Federal
, são
:

Conta Poupança
nº 779.041.529-9

C
onta
C
orrente

nº
7790415299

o TED realizado pelo banco apelante
teve como destinatário a conta nº 001300002871
, bem como, o suposto contrato via tela sistêmica
possui a mesma conta cadastra
da
no TED acima mencionado,
o que impossibilita afirmar que o consumidor
se locupletou com o desacerto administrativo do banco.

Portanto
, diante da ausência de provas
do efetivo locupletamento do consumidor, rejeito pleito pela devolução do valor depositado
.

3
. Das razões recursais da parte
apelante

FATIMA APARECIDA DA SILVA
.

3
.1.
Pleiteia a restituição em dobro dos valores descontados.

Com relação a tal tese recursal, entendo que deve ser
rejeitado
, pois
a falha administrativa não implica presumidamente
em reconhecimento da
má-fé, devendo
, esta
ser comprovado
.

No caso em análise,
ausente a comprovação da má-fé praticada pela instituição
financeira
apela
da
, não há como admitir a aplicação no disposto no artigo 42, parágrafo único, do CDC, ao caso em tela.

Neste sentido tem sido direcionada a jurisprudência.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA.
1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ.
2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2017). (grifo nosso)

Desse modo, deve ser
mantido a restituição

d
os valores descontados indevidamente na forma simples.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
BANCO BPN BRASIL S.A

e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,

para o fim de reduzir o “quantum” indenizatório a título de danos morais para o importe de R$ 5.
000,00 (cinco mil reais)
,
e conheço do recurso de
FATIMA APARECIDA DA SILVA
e
NEGO
-LHE PROVIMENT
O
,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada
.

Em face do que dispõe o art. 85, §11º
, majoro
a condenação d
os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento)
em face do
BANCO BPN BRASIL S.A
e deixo de
arbitrar honorários em face da
FATIMA APARECIDA DA SILVA
em virtude da sua condição de beneficiária da Justiça Gratuita
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024